Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisitos gerais de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
2. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso.
3. No presente caso, a parte exequente aufere renda inferior aos cinco salários mínimos previstos no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução no 140/2015.
4. Evidenciada que a extinção do processo se deu pela perda superveniente do interesse processual em razão da desistência da ação executiva pela Exequente, os honorários advocatícios e as custas processuais, deverão ser suportadas por ela.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.